Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726059-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EBER GABRIEL PEREA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte reclamante para juntar as seguintes peças: cópia da petição inicial; sentença; apelação; acórdão e respectiva certidão de publicação, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator